Tribunal: TJBA
Processo: 0579107-28.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0579107-28.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RESIDENCIAL MARIO CRAVO, REPRESENTADOPELO SINDICO RODRIGO PESARINI PISCONTI Advogado(s): MARCELO LINHARES, CARLOS AYALLA TEIXEIRA RIBEIRO APELADO: MORADA FERNAO DE MAGALHAES - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA SPE e outros Advogado(s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO CONDOMÍNIO AUTOR. FALTA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS. DIREITO DE EXIGIR CONTAS DA RÉ NÃO COMPROVADO. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRAVESTIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUEAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de exigir contas, sob o fundamento de que não foi comprovada a relação jurídica ou administrativa que justificasse a obrigação de prestação de contas das Rés. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as Rés estavam obrigadas a prestar contas ao Autor e se a modificação da causa de pedir na réplica poderia legitimar o pleito inicial. III. Razões de decidir 3. O dever de prestação de contas decorre de relação jurídica em que a parte demandada administra bens ou interesses alheios, o que não foi comprovado nos autos. 4. A alteração substancial da causa de pedir originalmente estabelecida na inicial, posteriormente alterada na réplica, não se presta a legitimar a ação, contrariando o princípio da estabilidade da demanda. 5. Nos termos do art. 550, § 1º, do CPC, o Autor deve especificar e demonstrar a necessidade de prestação de contas, o que não ocorreu, diante da insuficiência probatória da documentação juntada. IV. Dispositivo 6. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0579107-28.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante RESIDENCIAL MARIO CRAVO, REPRESENTADOPELO SINDICO RODRIGO PESARINI PISCONTI e como apelada MORADA FERNAO DE MAGALHAES - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA SPE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.